Tribunal: TJDFT
Processo: 0726207-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LIMINAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a realização de contrato de permuta entre as partes, bem como a probabilidade do direito do requerente devido aos indícios de inadimplemento da parte contrária, impõe-se que seja mantida a decisão liminar que deferiu a reintegração de posse ao primeiro.
Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a instauração de regular contraditório e subsequentes trâmites processuais.
Agravo de instrumento desprovido.